Tribunal: TJSP
Processo: 1001427-59.2020.8.26.0472
Classe: Apelação Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-21
Data de publicação: 2020-12-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001048655
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001427-59.2020.8.26.0472, da Comarca de Porto Ferreira, em que é apelante
NEUSA VALENTIM RIBEIRO, é apelado GRUPO RECOVERY.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente sem voto), EDGARD ROSA E ALBERTO GOSSON.
São Paulo, 21 de dezembro de 2020.
ROBERTO MAC CRACKEN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001427-59.2020.8.26.0472 -Voto no 35812 e
2
Voto n. 35812
Apelação n. 1001427-59.2020.8.26.0472
Apelante: Neusa Valentim Ribeiro
Apelado: Grupo Recovery
Apelação. Ação de obrigação de fazer. Proferida decisão
determinando o recolhimento em dobro do valor do preparo
recursal. Valor do preparo não recolhido de forma integral e
no prazo fixado. Aplicação do artigo 1.007, §§ 4o e 5o, do
CPC. Deserção configurada.
Recurso não conhecido.
Trata-se de recurso de apelação interposto pela requerente em
razão da r. sentença de fls. 106/107, que indeferiu a petição inicial por ausência de
interesse processual, nos termos do artigo 330, III, do CPC.
Em suas razões recursais de fls. 110/117, a apelante alegou,
em síntese, a presença de interesse processual, pois os documentos e informações
pleiteadas foram fornecidos em parte; que foram recebidos por e-mail; que, para as
providências junto ao Cartório de Registro de Imóveis, necessita dos documentos
originais e com as firmas reconhecida dos seus subscritores.
A fls. 126, foi certificado o decurso de prazo para resposta
pelo apelado ao presente recurso.
A fls. 132, foi determinada a intimação da apelante para
realizar, no prazo de 5 (cinco) dias, o recolhimento da diferença para complementar,
em relação ao valor parcial já recolhido, o dobro do valor do preparo recursal devido,
sobe pena de deserção.
A fls. 135/137, a apelante peticionou requerendo a juntada de
guia de recolhimento.
Recurso devidamente processado.
É o relatório, ao qual se acresce, para todos os fins próprios, o
da r. sentença recorrida.
Conforme se verifica nos autos, o presente recurso de
apelação foi interposto em 20/08/2020.
Entretanto, somente em 27/08/2020, houve o recolhimento, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001427-59.2020.8.26.0472 -Voto no 35812 e
3
título de preparo recursal, do valor de R$400,00.
Tendo em vista que a fls. 128 foi certificado que o valor do
preparo é de R$401,76, bem como houve o recolhimento parcial após a interposição
do recurso, a fls. 132, foi determinada a respectiva intimação da apelante para, no
prazo de 5 (cinco) dias, “realizar o recolhimento da diferença para completar, em
relação ao valor parcial já recolhido, o dobro do valor do preparo recursal, sob pena
de deserção”.
A mencionada decisão foi disponibilizada no DJe em
12/11/2020, de modo que o termo final do prazo seria em 20/11/2020, dia este que
não houve registro de indisponibilidade de sistema do Egrégio Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo nem comprovação de ser feriado na cidade de origem.
Contudo, conforme se constata a fls. 135/137, somente em
23/11/2020 houve o recolhimento do valor também parcial de R$400,00.
Diante de tal situação, nos termos do artigo 1.007, §§ 4o e 5o,
do CPC, de rigor reconhecer que restou configurada a deserção, o que acarreta o não
conhecimento do presente recurso.
Ante o exposto, nega-se conhecimento ao presente recurso de
apelação.
Roberto Mac Cracken
Relator